Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-35.2010.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000972-35.2010.8.11.0002 – CLASSE 417 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE (S): - MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO ALBERTO DA SILVA
APELADO (S): - MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO ALBERTO DA SILVA
JELSON DOMINGOS FIGUEIREDO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator